Tribunal: TJMT
Processo: 1014220-60.2020.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014220-60.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERGINIA OLIVEIRA DE NOVAIS - CPF: 998.649.911-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELOS CONTRATANTES – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇAO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelos contratantes, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças dai decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis. 2.
O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014220-60.2020.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VERGINIA OLIVEIRA DE NOVAIS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. nº 1014220-60.2020.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., julgou o pedido improcedente
por considerar que o réu Bradesco instruiu o feito com documentação satisfatória a comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo que originou os débitos questionados na lide, e, entendendo que a autora, “
ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial, e destacar, de forma taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador
”, condenou-a ao
pagamento de multa de 10% do valor da causa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 100418997).

A apelante sustenta que
“inexiste
(...)
demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé
”,
asseverando que, antes de propor esta demanda, tentou solucionar o problema através da via administrativa, entrando em contato com o réu/apelado por meio do site “consumidor.gov”, porém, não obteve o retorno desejado, restando-lhe, pois, a via judicial à resolução da questão controvertida.

Insiste em que o empréstimo impugnado nos autos é fruto de fraude bancária, aduzindo que o Banco/réu não comprovou a regularidade da contratação, muito menos que a quantia supostamente emprestada chegou a ser disponibilizada em seu favor, tendo em vista que a única prova trazida aos autos é “
um extrato de conta bancária que não
(lhe)
pertence
(...)
, trata-se de extrato para simples conferência de conta vinculada à própria instituição financeira,
(mostrando meramente)
movimentação com inúmeras liberações de empréstimos consignados na mesma data
”
; acrescenta, ainda, que não foi observado o que dispõe o art. 6º da Lei nº. 10.820/2003 e a Instrução Normativa do INSS/PRES nº 28/2008 a respeito da autorização à averbação de desconto em benefício previdenciário, sendo que “
a ausência
(do documento)
torna a averbação irregular, devendo o contrato ser declarado inexistente ou nulo face ao vício do consentimento
”.

Afirma que faz jus à repetição dobrado do indébito, em razão dos descontos ilícitos em seu benefício previdenciário, e também à indenização por danos morais, “
afinal, é do conhecimento de todos, além de questão de bom senso, os efeitos danosos e constrangedores de se ver injustamente tolhido de parte de seus proventos mensais, o que não se trata de maneira alguma de meros aborrecimentos
”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, a fim de se declarar que inexiste relação jurídica válida entre os litigantes, seguida da necessária condenação do réu/apelado a restituir em dobro os valores indevidamente descontados de sua aposentaria e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos; em todo caso, pede seja afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé (cf. Id. nº 100418999).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 100418503).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão acerca da existência da contratação do serviço bancário e a regularidade da cobrança daí decorrente, com especial enfoque na ocorrência de fraude bancária, eis que, conforme a motivação constante da petição inicial, o litigio começou a tomar forma quando,
“
diante das noticiadas fraudes
(envolvendo beneficiários do INSS)
, inconformada com a renda que vinha auferindo em seu benefício previdenciário
”, a autora/apelante decidiu realizar a conferência do extrato de sua aposentadoria, ocasião em que notou descontos oriundos do contrato nº 301778154, o qual, “
devido à idade e decorrer dos anos, não se recordava de ter realizado
(...)
e tampouco recebido o valor mencionado
”
(cf. Id. nº 100418961).

Finalizada a fase postulatória, o
MM. Juiz dispensou a fase instrutória e, passando ao imediato julgamento da lide, deu pela improcedência do pedido, porque, a seu ver, o Banco/réu instruiu o feito com farta documentação comprobatória da existência e validade da celebração do empréstimo bancário questionado nos autos, infirmando o principal sustentáculo da pretensão autoral, que seria a alegação de que desconhecia a origem da dívida e, possivelmente, teria sido vítima de fraude praticada por terceiro com seus dados; a propósito, destaco os seguintes excertos da sentença:

“Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, máxime do teor do documento arquivado no evento n.º 50089438 – Págs. 01/04, deflui-se que as partes litigantes, efetivamente, celebraram cédula de crédito bancário – empréstimo pessoal com taxa prefixada, em que ficou estipulada a disponibilização de crédito pré-determinado no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) e a definição de prestações, diferidas no tempo, cujo pagamento deveria realizar-se mediante desconto em folha de pagamento.

Prova disso, e que não comporta restrições argumentativas, é o teor da cédula de crédito bancário – empréstimo pessoal com taxa prefixada anexado no evento n.º 50089438 – Págs. 01/06, que contém/registra a assinatura do requerente.

Torna-se digno de nota sublinhar, ainda, por sumamente relevante, que a prova produzida no processo, demonstra, com segurança categórica, que o crédito bancário, objeto da cédula de crédito bancário – empréstimo pessoal com taxa prefixada, foi, efetivamente, disponibilizado para o autor, conforme se denota do extrato bancário arquivado em eventos n. º 50090291 – Pág. 01/02, que registra o montante de ‘crédito consignado’ no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). Estas evidências permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que o contrato de mútuo foi, efetivamente, celebrado entre as partes litigantes.

(...)

Portanto, com base nessas considerações, levando-se por linha de estima que a postura de realizar o desconto do valor das prestações em folha de pagamento originou-se como derivativo da pré-existência de cláusula/dispositivo contratual válido, que autoriza a realização da operação financeira (o que implica considerar que a empresa requerida protagonizou postura impelida em função do estrito exercício regular de direito), deflui-se que a responsabilidade civil, fruto da efetivação de danos morais, está totalmente descartada.” (cf. Id. nº 100418997)

Com efeito, o Banco Bradesco apresentou
prova satisfatória da existência do negócio jurídico, cuja existência é questionada na petição inicial, ao trazer cópia da CCB nº 301778154, datada de 22/03/2016, contendo a assinatura da autora/apelante
(cf. Id. nº 100418983 - pág. 1/3
),
acompanhada de cópia do respectivo termo de a
utorização de consignação das parcelas direto em folha, igualmente subscrito pela contratante
(
cf. Id. nº 100418984 - pág. 4).

Não sendo visível a presença de vício que retire a validade do negócio até então tido por inexistente nos autos, seja porque, diferente do que diz a apelante, há expressa autorização à consignação em pagamento, seja porque eventual
falta de entrega dos valores representaria mero descumprimento contratual, não influenciando no plano de validade do negócio jurídico; além do mais, considerando que
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não o de assegurar-lhe a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no feito,
a autora poderia ter juntado o extrato de sua conta bancária, referente ao período da contratação, a fim de demonstrar que não se beneficiou do valor do contrato firmado, porém, não o fez, resumindo sua atuação processual em afirmar que nunca contratou e, depois, que jamais viu a cor do dinheiro.

Por fim,
a configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual
desleal
dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso,
conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente
desleal da autora/apelante ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação; não afasta essa conclusão, ao contrário, corrobora-a, o fato de a autora/apelante ter aberto
reclamação
direcionado ao Banco Bradesco através do
portal eletrônico “consumidor.gov”, na medida em que, conforme o extrato de atendimento, as informações a respeito do contrato objeto da lide não foram repassados por aquela canal por medida de segurança, como se vê da justificativa do Banco para a recusa em fornecer os dados da correntista: “
reclamação consiste em envio de documentação onde há uma procuração, porém, devido não possuir autenticação, é necessário a confirmação de dados para que não haja quebra de sigilo bancário. Houve tentativa de contato, sem sucesso, inclusive os dados (telefone e e-mail) fornecidos são do próprio advogado e não da cliente impossibilitando o contato e a identificação positiva. Ressaltamos que para realizar identificação positiva se faz necessário o contato telefônico efetivo, não podendo ser realizado por e-mail. O advogado se recusa a receber contatos telefônicos, vide texto: ‘Todo contato, deve ser realizado nesta plataforma, evitando, ligações telefônicas.’
” (cf. Id. nº 100418967); ao invés de confirmar os dados por contato telefônico ou insistir na tentativa de composição extrajudicial, a autora resolveu
judicializar o conflito, o que foi feito por meio da propositura da presente demanda, onde, m
esmo ciente do motivo que a impediu de ter acesso às informações, não buscou,
por meio de tutela antecedente ou incidental, a exibição do instrumento contratual, mas sim simplesmente afirmou desconhecer a contratação, sugerindo tratar de provável fraude bancária, pedindo a declaração de inexistência de relação contratual.

Somado a isso, como já mencionado, no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade do negócio e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da
contratação
do serviço, evidenciando,
assim, comportamento incompatível com
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

Pelo
exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021